Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inocorrência. Contradição. Inocorrência. Pretensão de reexame. Multa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão e contradição.
III. Razões de decidir.
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. A contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão.
5. No voto condutor do acórdão, foram devidamente analisados os argumentos necessários à solução da controvérsia. Ao julgar o litígio, a Turma deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável.
6. O acórdão recorrido não apresenta contradição, haja vista que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada.
7. Os embargos de declaração não são o recurso cabível para rediscutir o entendimento declinado no acórdão recorrido por razões de inconformismo. Verificada a natureza protelatória, condenou-se o Embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Não se verifica omissão ou contradição quando o embargante pretende a modificação do acórdão por razões de inconformismo, revelando o seu caráter manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, caput e §§ 2o e 3o, 1.025, 489. CF, art. 93, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMA 07085285120218070009, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, 24.04.2023.